Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-90.2020.8.11.0022
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000947-90.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE PEDRA PRETA (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PEDRA PRETA (REPRESENTANTE), DEBORA LEITE CALIXTO NOGUEIRA - CPF: 015.251.831-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO MEDEIROS DA CONCEICAO - CPF: 630.392.571-53 (APELANTE), DEBORA LEITE CALIXTO NOGUEIRA - CPF: 015.251.831-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, REGIME INICIAL E DETRAÇÃO - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO ANTERIOR – JULGADO DO TJMT - DEPRECIAÇÃO MANTIDA – PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL Nº 33 DO TJT - REDIMENSIONAMENTO – REGIME INICIAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – JULGADO DO STJ – DETRAÇÃO – DEDUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A negativação
“do vetor antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de condenação anterior transitada em julgado, legitima o incremento da pena-base”
(TJMT, AP NU 1007239-94.2021.8.11.0042).

“No tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos – os antecedentes criminais desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, HC 612.275/SP).

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap 132740/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000947-90.2020.8.11.0022 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): GILBERTO MEDEIROS DA CONCEICAO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GILBERTO MEDEIROS DA CONCEICAO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (N.U 1000947-90.2020.8.11.0022), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 dias-multa, em regime fechado - art. 157,
“caput”
, do CP - (ID 144826684).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 2) o regime inicial de cumprimento de pena seria desproporcional à pena aplicada; 3) teria direito à detração da pena.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena, estabelecido o regime inicial semiaberto e aplicada a detração penal (ID 144826693).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144826695).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Roubo simples [art. 157, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pedido de redução da censura basilar para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada - sentenciado que possui condenação transitada em julgado capaz de implicar na caracterização de maus antecedentes - 2. Pretendida fixação de regime inicial semiaberto para o desconto da reprimenda - insubsistência - reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis - fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentada na sentença - 3. Requestada detração da pena com o período de prisão cautelar - impossibilidade - competência do juízo das execuções penais - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 150639163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de agosto de 2019, por volta das 08h15min, na rua Porto Mortinho, bairro Centro, neste município e comarca de Pedra Preta, na Igreja Assembleia de Deus, o denunciado GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante uso de grave ameaça, consistente no uso do simulacro de arma de fogo, 01 (um) celular da Marca Samsung e R$ 200,00(duzentos) reais em moedas, pertencente a vítima D é bora Leite Calixto Nogueira. [...]

Ante o exposto, o denunciado GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, está incurso no art. 157, caput do Código Penal [...].
”
(Nathalia Moreno Pereira, promotora de Justiça - ID

144825778)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO já qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, “caput”, do Código Penal. Passo a dosar a pena do réu. a) - Circunstâncias judiciais.

O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é normal ao tipo penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui condenação pelo crime de furto simples nos autos da Ação Penal n. 009300-78.2018.8.11.0064 que tramitou na 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, cuja sentença transitou em julgado em 29/10/2018. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal, não havendo o que valorar. Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal. E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

[...]

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, em Juízo a autoria delitiva do crime.

Contudo, verifico a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado pelo crime tipificado no artigo art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 307, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, conforme Ação Penal n° 1177-57.2017.811.0022, Código 61695, que tramitou nessa comarca, tendo a sentença transitada em julgado no dia 08/05/2018, o que enseja a aplicação da agravante da reincidência.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça a agravante da reincidência e atenuante da menoridade deve ser compensada.

Desta feita, diante da ausência de preponderância da agravante da reincidência com da atenuante da confissão, nos termos do artigo 67 do Código Penal, COMPENSO a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição e aumento de pena. Assim, resta a pena definitiva ao réu 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

DA MULTA.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

DA DETRAÇÃO PENAL. [...]

Verifica-se que foi decretado a prisão preventiva do réu, contudo o mandado de prisão expedido nos autos não foi cumprido até a presente data, estando o réu preso por outros mandados de prisão, conforme Execução Penal n. 0001795- 90.2005.8.11.0064 em tramite na Comarca de Rondonópolis, assim, não há que se falar em tempo de prisão ser computado na pena.

Deste feita, tendo em vista que a PENA DEFINITIVA É DE 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, considerando o tempo cumprido de prisão preventiva e as circunstancias desfavorável ao réu e a reincidência, com fundamento no artigo 33, §3º, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - ID 144826684)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 anos e 10 meses de reclusão, ao depreciar os maus antecedentes
.

O apelante, na data do fato [31.8.2019], possuía condenação por furto, transitada em julgado no dia 29.10.2018 (SEEU 0001795-90.2005.8.11.0064; ação penal NU 009300-78.2018.8.11.0064 /Comarca Rondonópolis), a caracterizar os maus antecedentes.

A negativação
“do vetor antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de condenação anterior transitada em julgado, legitima o incremento da pena-base”
(TJMT, AP NU 1007239-94.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.7.2022).

Mantida a avaliação negativa dos antecedentes, preserva-se a pena-base em 4 (quatro)
anos e 10 meses de reclusão
.

Na segunda fase reconheceu a confissão espontânea (CP, Art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, Art. 61, I), visto que o apelante registra condenação por porte de arma de fogo de uso permitido, cometido em 22.4.2017, com trânsito em julgado em 8.5.2018 (SEEU
0001795-90.2005.8.11.0064; Ação Penal NU 1177-57.2017.811.0022/Comarca de Pedra Preta)
, compensando-as.

Por conseguinte, readéqua-se a pena intermediária em
4 (quatro)
anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena final em
4 (quatro)
anos e 10 meses de reclusão.

Em seu turno, o Juízo singular fixou a pena pecuniária em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a evidenciar desproporcionalidade.

Isso porque,
“no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, impõe-se readequar a pena pecuniária referente ao roubo para 11 (onze) dias-multa, em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

Em sua vez, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos – os antecedentes criminais desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, HC 612.275/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020).

No que se refere à detração penal,
“o mandado de prisão expedido nos autos não foi cumprido até a presente data, estando o réu preso por outros mandados de prisão, conforme Execução Penal n. 0001795-90.2005.8.11.0064 em tramite na Comarca de Rondonópolis, assim, não há que se falar em tempo de prisão ser computado na pena”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (Márcio Rogério Martins - ID 144826684).

Ademais, a dedução, pelo tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva – 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência (CPP, art. 387, § 2º), cabendo ao Juízo da Execução Penal observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022